Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Face ao pedido de efeitos infringentes, formulado nos embargos de declaração opostos por LUIZ GUILHERME MOREIRA DE OLIVEIRA E OUTRA (ID 31969270), E HDI SEGUROS S/A (ID 32126421), intime-se a parte embargada para apresentar resposta no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.